Tribunal: STF
Processo: HC 248149
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de tráfico de drogas. Dosimetria. Natureza/quantidade de drogas. Pena-base. Fundamentação concreta. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Karina Cristina Ruys de Paula Quintana contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 933.966/MS (evento 8).



    A Paciente foi condenada à pena de 09 anos e 02 meses de reclusão, no regime inicial fechado, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, V e VI, da Lei 11.343/2006) (evento 4).



    No presente writ, a Defesa assevera inidônea a fundamentação para exasperar a pena-base, porquanto lastreada na quantidade da droga (98kg de “maconha”). Argumenta que “inadmissível considerar, separadamente, a natureza e a quantidade, por constituírem circunstância judicial única, portanto, incindível, pois somente quando avaliadas em conjunto – natureza e quantidade – será possível exercer juízo valorativo adequado e atingir os fins almejados pelo legislador”. Requer o redimensionamento da pena, com a readequação do regime prisional e substituição por pena restritiva de direitos.



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator:



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INEXISTÊNCIA. 



    Agravo regimental improvido.” 



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    Na espécie, a autoridade apontada como coatora reputou devidamente fundamentada a exasperação da pena-base, à seguinte consideração: 



    “Como já disse, ocorrido o trânsito em julgado da sentença condenatória, o presente writ é sucedâneo de revisão criminal. Inexistindo, neste Tribunal, julgamento de mérito passível de revisão em relação à condenação sofrida pela paciente, ora agravante, forçoso reconhecer a incompetência desta Corte Superior para o processamento do presente pedido. Nesse sentido, confiram-se: AgRg no HC n. 494.794/MA, da minha relatoria, Sexta Turma, DJe 11/4/2019; e HC n. 288.978/SP, da minha relatoria, Rel. p/ Acórdão Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 21/5/2018. 



    Ademais, inexiste ilegalidade flagrante que justifique a concessão de habeas corpus de ofício e a consequente superação do óbice constatado.



    Quanto à dosimetria, o Tribunal a quo assim decidiu (fls. 71/73 - grifo nosso):



    [...] 



    No que toca às penas-base, em que pese a irresignação da defesa, verifica-se que o juízo singular as exasperou devidamente em 1 (um) ano considerando a quantidade de droga, não havendo que falar em reforma da sentença nesse ponto, tendo em vista que foram apreendidos 98 kg (noventa e oito quilos) de maconha, o que, por óbvio, se trata de expressiva quantidade capaz de recrudescer as reprimendas. 



    Na terceira fase da dosimetria, mantêm-se as exasperações decorrentes das majorantes assentes nos incisos V e VI, do art. 40 da Lei n. 11.343/06, dada a comprovação de que a droga seria destinada a outro Estado da Federação e que o crime atingiu as crianças Guilherme Luz de Paula Quintana e Matheus Luz de Paula Quintana, que se encontravam no veículo, sendo que, muito possivelmente - como é comum em casos similares, foram utilizadas pelos réus no intuito de tentar ludibriar os agentes policiais. 



    Contudo, ao contrário do que entendeu o juiz de primeira instância, tenho que a causa de diminuição de pena do art. 33, §4°, da Lei n. 11.343/2006, deve ser concedida à Karina Cristina Ruys de Paula Quintana. 



    O art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, estabelece que as penas do caput poderão ser reduzidas de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços) desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas e nem integre organização criminosa. 



    Trata-se de minorante fundada em razões de política criminal e que visa a beneficiar o pequeno traficante, aquele que ainda não está profundamente envolvido com o mundo do crime e que pelas circunstâncias merece uma oportunidade mais rápida de ressocialização. 



    Sobre o tema, Luiz Flávio Gomes preleciona que: "No delito de tráfico (art. 33, caput) e nas formas equiparadas (§1°), as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário (não reincidente), de bons antecedentes e não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa (traficante, agindo de modo individual e ocasional). Os requisitos são subjetivos e cumulativos, isto é, faltando uma deles inviável a benesse legal." (Luiz Flávio Gomes (coordenação). Lei de Drogas Comentada artigo por artigo: Lei 11.343/06, de 23.08.2006, 2ª edição. São Paulo: Editora RT, 2007, p. 197). 



    No caso concreto, de uma simples análise dos autos, nota-se que não há qualquer comprovação no sentido de que a apelante Karina Cristina, de fato, integre organização criminosa ou se dedique à atividade criminosa, tratando-se, inclusive, de ré primária, sem quaisquer registros criminais. 



    E certo que seu esposo, André Luiz Quintana, organizou a empreitada com terceiros e cuidou de toda a logística do transporte - como admitido por ele em juízo, não havendo dúvidas acerca de sua contumácia criminosa, dada sua ficha criminal. Porém, não há provas que vinculem a apelante à outras ocasiões de transporte de droga e tampouco aos terceiros envolvidos na execução dos fatos narrados na denúncia. 



    Assim, na inexistência de provas concretas de dedicação às atividades criminosas, além da quantidade de droga apreendida e das condições em que ocorreu a ação, não resta patente a habitualidade da apelante integrando esquema de narcotráfico ou participando de outras práticas ilícitas, sendo devida a redução de pena. 



    Posto isso, passo à análise das penas definitivas. 



    [...] 



    Quanto à Karina Cristina Ruys de Paula Quintana, de igual forma lhe resta apenas a condenação pelo crime de tráfico de drogas. Entretanto, a pena fixada pelo juízo singular - 8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 817 (oitocentos e dezessete) dias-multa - fica reduzida em 1/2 pelo reconhecimento do tráfico privilegiado. Deixando-se de aplicar o patamar máximo em razão das circunstâncias do delito que envolveu crianças, acondicionamento da droga em compartimentos ocultos e transporte interestadual. 



    Assim, fica redimensionada sua reprimenda final ao patamar de 4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 409 (quatrocentos e nove) dias-multa. 



    [...]



    No caso, ao contrário do que sustenta a defesa, não há ilegalidade na decisão recorrida que exasperou a pena-base acima do mínimo legal de forma fundamentada - na quantidade de drogas (98 kg de maconha) - e proporcionalmente em 1/5 - fixada em 6 anos de reclusão - ante as diretrizes do art. 59 do Código Penal e do art. 42 da Lei n. 11.343/2006. 



    No mesmo sentido, confiram-se: AgRg no HC n. 813.544/MS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe de 14/3/2024; AgRg no HC n. 909.146/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de 13/9/2024; AgRg no HC n. 851.112/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 6/3/2024; dentre tantos outros. 



    Diante da manutenção da pena no patamar anteriormente fixado, fica prejudicado o pedido de alteração do regime inicial e de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. 



    Pelo exposto, nego provimento ao agravo regimental.”



    Esta Suprema Corte tem entendimento consolidado no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena (RHC 207.480-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 25.4.2022). No mesmo sentido, cito: HC 210.724-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 06.4.2022; e HC 223.032-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 18.10.2023.



    Ademais, a revisão da pena fixada nas instâncias antecedentes é matéria de estrito conhecimento nesta via, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso (RHC 152.036-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12.4.2018). Precedentes: HC 172.106-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 09.12.2020; HC 210.265-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, Dje de 19.4.2022; e RHC 229.530-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 27.9.2023.



    De todo modo, a invocação da quantidade da droga, como fundamento da exasperação da pena-base na hipótese, configura vetor suficiente a justificar a fixação da reprimenda acima do mínimo legal, tendo em conta o disposto no art. 42 da Lei de Tóxicos (que prevê, na fixação das penas de tráfico, preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente). 



    Nesse sentido, “A jurisprudência desta Corte é no sentido de que “[n]ão há ilegalidade na decisão que fundamenta o acréscimo da pena-base na quantidade e natureza da substância aprendida, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06” (HC 171.539-AgR, Rel. Min. Edson Fachin). Ainda nessa linha, veja-se o HC 176.420-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber” (HC 221.193-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 01.12.2022). 



    Assim, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/2006 e na linha das instâncias anteriores, reputo proporcional e adequada a fixação da pena-base do crime de tráfico de drogas majorada na fração de 1/5 acima do mínimo legal, considerada a quantidade de drogas apreendidas (98 kg de maconha).



    Devidamente fundamentada a exasperação da pena-base, em critérios racionais e judicialmente motivados, e cuja resultante não se mostra flagrantemente desproporcional, descabe, na via estreita do habeas corpus, a intervenção desta Suprema Corte na dosimetria da pena.



    Oportuno registrar que, no caso dos crimes previstos na Lei de Drogas - Lei 11.343/2006 - os aspectos da natureza e quantidade da substância ou do produto, da personalidade e da conduta social do agente são sopesados “com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal” na fixação das penas, nos termos do art. 42 do referido diploma legal. 



    Por fim, permanecendo inalterada a dosimetria da pena em patamar superior a 4 (quatro) anos de reclusão, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, bem como a fixação de regime prisional mais brando, nos termos dos arts. 44, I, e 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente